Tribunal: TJDFT
Processo: 0709119-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709119-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO PACHECO RODRIGUES AGRAVADO: KREDIT FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Pacheco Rodrigues contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 185884034 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por Kredit Factoring Sociedade de Fomento Mercantil e Assessoria Empresarial Ltda., em desfavor do ora agravante, processo n. 0723241-26.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora deferida por meio da decisão de ID 169368048. Sustenta o executado que o imóvel penhorado constitui bem de família. Afirma, ainda, que deve ser assegurado o direito de moradia previsto em lei. Ao final, o executado postula a suspensão da constrição com fundamento nos artigos 1 o ao 5o da Lei 8.009/90. Intimada, a parte exequente apresentou resposta à impugnação no ID 174825250. Além disso, na petição de ID 174329758, a exequente manifestou anuência quanto à avaliação do imóvel (ID 172899338). Posteriormente, o executado reiterou o teor da impugnação nas petições de IDs 175499938 e 175551283. Intimada para que se manifestasse sobre as novas petições apresentadas, a parte exequente se manifestou no ID 177730156. Após intimado para que esclarecesse a titularidade do terceiro imóvel indicado à penhora, o executado afirmou que o bem foi vendido (ID 182118608). Em seguida, a parte exequente ratificou as manifestações anteriores e requereu a alienação do imóvel penhorado em hasta pública. É o relato necessário. Decido. Conforme consta nos autos, foram localizados três imóveis em nome do executado. Observa-se que dois imóveis estão quitados e o terceiro possui dívida referente a um contrato de alienação fiduciária. Segundo a Lei 8009/90, a impenhorabilidade alcança o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar como moradia permanente. No caso em apreço, embora um dos imóveis seja objeto de contrato de alienação fiduciária, nota-se que existem outros dois imóveis de propriedade do executado quitados. Nesse ponto, deve-se ressaltar que o executado não apresentou nenhum documento que comprove que o terceiro imóvel foi vendido, tendo se limitado a afirmar que o bem não lhe pertence atualmente. Todavia, a existência de um contrato de alienação fiduciária e a afirmação de que um dos bens foi vendido não são suficientes para desconstituir a constrição. Isso, porque incumbe ao executado demonstrar que estão presentes os requisitos que caracterizam o bem de família e que, consequentemente, obstam a manutenção da penhora. Nesse sentido, reproduzo o seguinte julgado deste Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SUPOSTO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ÚNICO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPENHORABILIDADE. VAGA DE GARAGEM. SÚMULA 449/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a garantia da solvabilidade das dívidas pelo patrimônio presente e futuro do devedor, salvo as restrições legalmente estabelecidas (CPC, art. 789). 2. Excepcionalmente, existem hipóteses legais de impenhorabilidade de determinados bens, cujas normas correlacionadas devem ser interpretadas sob o prisma restritivo, de modo que o instituto não seja desvirtuado da vontade do legislador. 3. Consoante sabido, compete ao executado o ônus de comprovar os requisitos legais para o enquadramento do imóvel de sua propriedade como um bem de família. 4. Ainda que se trate de imóvel cuja propriedade dos direitos possessórios seja da parte executada, não estaria afastada a penhora que incidiu sobre o bem, se esta não comprovar que o bem constrito se enquadra nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90, quais sejam, ser o bem o único imóvel residencial próprio do executado ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente, ou, embora alugado, que reverte os rendimentos dele provenientes para sua subsistência ou da família. 5. A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora (Súmula no 449 do STJ). 6. No caso em análise, inexistem elementos suficientes para confirmar, de plano, a situação jurídica de bem de família capaz de o tornar impenhorável, sendo forçosa a determinação de atos de constrição sobre o imóvel. 7. Agravo de instrumento provido. (07071739620228070000 - (0707173- 96.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ- 6a Turma Cível- relator Alfeu Machado). Assim, diante da ausência de comprovação dos requisitos expressos na lei 8.009/90, a medida que se impõe é a manutenção da constrição. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Ademais, homologo a avaliação de ID 172899338. Lavre-se termo de penhora em consonância com a determinação constante na decisão de ID 169368048. Após, intime-se o exequente para que, no prazo de 20 (vinte) dias, comprove a averbação da penhora com a matrícula atualizada do imóvel. Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 56661544), requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal. Aduz não ter condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. No mérito, informa estar sob execução no cumprimento de sentença no qual reclamado o pagamento de R$ 23.252,64 (vinte e três mil e duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Alega que, após buscas, foram localizados 3 (três) imóveis em seu nome. Diz que um destes está financiado e outro foi vendido a terceiro há quatro anos. Sustenta ter o juízo de origem determinado a penhora do imóvel que afirma ser bem de família e, portanto, impenhorável. Tece considerações sobre a impenhorabilidade do bem de família. Afirma presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: Que o presente Recurso de Agravo de Instrumento seja recebido em seu efeito suspensivo, a fim de suspender a decisão interlocutória que deferiu a penhora ob o bem de de familia, e ao final, que seja a respeitosa decisão reformada, de modo que seja reconhecida sua impenhorabilidade. O pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido (Id 56675297). Preparo recolhido (Ids 56945438 e 56945439). É o relato do necessário. Decido. 1. Do não conhecimento do documento juntado ao Id 56662943. Supressão de instância. À luz do art. 434 do CPC “incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações”. Deve o interessado, portanto, colacionar aos autos, na primeira oportunidade, os elementos de convicção destinados a fazer prova das alegações de fato que aduz. A escritura de compra e venda referente ao Lote de terreno n. 11, da Quadra 14, no loteamento denominado Parque Rio Branco, Valparaíso de Goiás-GO, datada de 19/7/2021, não foi levada ao conhecimento do juízo de origem, daí porque não pode ser considerada na decisão agravada. Apresenta-a o recorrente sem esclarecer o motivo pelo qual não providenciou a sua juntada nos autos de origem quando o juízo determinou sua intimação, em 28/11/2023 (Id 179698382 do processo de referência), para esclarecer a titularidade do referido bem. Não indica a existência de fato novo específico e imprescindível ao exame da lide que possa ser revelado pela prova documental que extemporaneamente traz aos autos, tampouco declara qualquer obstáculo que tenha enfrentado e que o tenha impedido de produzir a prova que entende devida ao tempo de instrução da impugnação que manejou. Cabe ressaltar que, em petição de Id 182118608 do processo de referência, o executado, ora agravante, limitou-se a informar que o imóvel fora vendido em 19/7/2021 ao terceiro indicado, sem apresentar, mesmo que já existente, prova capaz de corroborar sua alegação. Ora, o documento juntado em sede de agravo de instrumento não pode ser considerado no exame da pretensão revisional, visto que relativo a fato pretérito. O art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora, em hipóteses específicas: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. Assim, apenas documentos novos, assim considerados os que se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, podem ser juntados a qualquer tempo. Ou, ainda, aqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a contestação, podem ser apresentados depois de ultrapassada a fase de instrução do feito, ficando condicionada sua admissibilidade à apresentação de justificativa para o fazer além do tempo legalmente estabelecido para produção da prova documental. No caso, operada está a preclusão consumativa. Inviável, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do juiz natural, a cognição em sede de recurso de escritos que não se qualificam como novos, não são relativos a fatos novos e estavam plenamente acessíveis à parte agravante. Não conheço, destarte, pelos fundamentos acima expostos, do escrito juntado em razões recursais. 2. Da antecipação da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante de suspender a decisão do juízo de origem que deferiu a penhora sobre um dos imóveis do devedor. É cediço que o devedor responde com todos os bens presentes e futuros a ele pertencentes pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista, consoante a previsão do art. 789 do CPC (art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei). O art. 1o, caput, da Lei n. 8.009/1990, por sua vez, estabelece não ser passível de penhora bem imóvel residencial próprio da entidade familiar e não responder por qualquer tipo de dívida, civil, comercial, trabalhista, previdenciária, tributária ou de outra natureza, contraída pelo proprietário nele residente, salvo nas hipóteses previstas em lei. Vejamos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Conforme dispõe o artigo 1.712 do Código Civil, o bem de família deve ser entendido como aquele destinado ao domicílio familiar, estabelecendo o dispositivo que o “bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família.” Nessa ordem de ideias, tem-se que a impenhorabilidade do bem de família é corolário do direito social à moradia, previsto no artigo 6o, caput, da CF, e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. Assim, de acordo com o art. 5o da Lei 8.009/1990, para os efeitos de impenhorabilidade do bem de família, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Não é possível, assim, a constrição judicial de bem do devedor quando se tratar de imóvel destinado à moradia da entidade familiar de que participa, porque inserido na exceção prevista em lei à regra da sujeição do acervo de bens do devedor para a satisfação de débito excutido. O status de bem de família, quando não averbado na matrícula do imóvel e à míngua de prova cabal pré-constituída, é situação jurídica que depende de comprovação para seu reconhecimento, ou seja, demanda produção de prova de o bem se destinar à moradia própria ou da família. O ônus da prova, nesse caso, incumbe a quem objetiva ver reconhecido em juízo o fato impeditivo da pretensão, consoante o art. 373, II, do CPC. Confiram-se os julgados desta e. 1a Turma Cível adiante transcritos pelas ementas que os resumem: (...). 4. Como é cediço, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 5. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é do executado, resultando que, ilidido o fato porque não evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que nele reside ou que é destinado à geração e frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não o aproveita, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal. 6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1390847, 07237006020218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022) (grifos nossos) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. O Ministério Público que atua no presente processo como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178, inc. II do CPC, em razão do Executado estar sob curatela, apenas foi cientificado da referida decisão em 18/02/2019, tendo apresentado o presente recurso em 26/02/2019, portanto, dentro do prazo recursal, o que aponta sua tempestividade. Assim, não há que falar em preclusão ou transito em julgado da decisão recorrida. 2. Verifica-se que sobre o imóvel objeto da constrição recai a proteção conferida pela Lei no 8.009/90, vez que se constitui em bem de família e não se enquadra entre as exceções prevista no art 3o da referida lei, detendo, inclusive, o Executado, o direito real de habitação, sendo cabível a desconstituição da penhora pretendida. 3. Compete ao exequente o ônus da prova em sentido diverso, trazendo aos autos elementos de que o imóvel objeto da constrição não está sob o manto da proteção característica do bem de família. 4. Agravo de instrumento provido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não fixados na origem. (Acórdão 1216385, 07031718820198070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 1/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso vertente, não há elementos que permitam entender que o imóvel penhorado ostenta as características de bem de família Explico. Conforme mencionado anteriormente, a penhora do imóvel objeto deste recurso foi deferida pela decisão de Id 169368048 do processo de referência. O executado, ora agravante, apresentou impugnação à penhora (Id 172122370 do processo de referência), na qual alegou ser o imóvel penhorado bem de família utilizado como moradia de sua família. Entretanto, o executado/agravante não apresentou nenhum documento capaz de comprovar eficazmente ser o bem imóvel o único de residência da família. Após a avaliação do bem penhorado, o agravante peticionou ao Id 175499938 do processo de referência. Na oportunidade, apresentou print da consulta INFOJUD realizada pelo juízo de origem, na qual consta a informação do imóvel penhorado como seu endereço. Ademais, alegou o financiamento do imóvel localizado na Quadra 08, casa 33, Etapa A, Valparaíso-GO, em 360 parcelas, adimplidas 134 prestações, sendo de propriedade da Caixa Econômica Federal. Intimada, a exequente/agravada reiterou os termos da petição acostada ao Id 174825250 do processo de referência e requereu que o imóvel fosse levado a leilão (Id 177730156 do processo de referência). Ao Id 179698382 do processo de referência, a i. juíza intimou o executado para esclarecer acerca da titularidade do imóvel constante no Id 165877549 do processo de origem. Ao Id 182118608 do processo de referência, o executado informou a venda do imóvel em 19/7/2021. Oportunizado o contraditório à exequente, esta reiterou os termos da petição de Id 174825250 do processo de referência. Sobreveio, então, a decisão agravada (Id 185884034 do processo de referência), rejeitando a impugnação à penhora e mantendo a constrição judicial sobre o bem ao fundamento de que “embora um dos imóveis seja objeto de contrato de alienação fiduciária, nota-se que existem outros dois imóveis de propriedade do executado quitados. Nesse ponto, deve-se ressaltar que o executado não apresentou nenhum documento que comprove que o terceiro imóvel foi vendido, tendo se limitado a afirmar que o bem não lhe pertence atualmente. Todavia, a existência de um contrato de alienação fiduciária e a afirmação de que um dos bens foi vendido não são suficientes para desconstituir a constrição. Isso, porque incumbe ao executado demonstrar que estão presentes os requisitos que caracterizam o bem de família e que, consequentemente, obstam a manutenção da penhora.”. Assim, pelos documentos levados a conhecimento do julgador monocrático, comprovada não está a alegada condição de bem de família do imóvel objeto de penhora. Não só. É forçoso ressaltar que o parágrafo único do art. 5a da Lei n. 8.009/90 prevê que se o devedor possuir vários imóveis, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor. Transcrevo o dispositivo legal a seguir: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Compulsando os autos de origem, observo que o imóvel penhorado, localizado na Rua 10, Lote 7, Quadra 27, Loteamento Morada Nobre, Valparaíso/GO, foi avaliado pelo i. Oficial de Justiça no valor de R$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais) (Id 172899338 do processo de referência). Por outro lado, o imóvel localizado no Lote 33, Quadra 8, Loteamento Parque Val Paraíso, Valparaíso/GO foi adquirido pelo agravante pelo valor de R$ 206.000,00 (duzentos e seis mil) reais, alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal – CEF pela importância de R$ 185.400,00 (cento e oitenta e cinco mil e quatrocentos). Nesse cenário, em consonância com o art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 8.009/90, a impenhorabilidade recairá sobre o imóvel de menor valor, portanto, o imóvel localizado no Lote 33 da Quadra 8, Loteamento Parque Val Paraíso, Valparaíso/GO e não sobre o imóvel penhorado. Nesse contexto, a decisão agravada foi corretamente proferida tendo em vista os documentos até então apresentados ao juízo de origem, não havendo que se falar em incorreção em seu teor, sem prejuízo de eventual reanálise do tema pelo juízo a quo em virtude de novos documentos posteriormente apresentados. Assim, em análise perfunctória da matéria, nada há que autorize a liminar suspensão dos efeitos da decisão agravada. Como não se desincumbiu o agravante do ônus a ele cometido pelo art. 373, II, do CPC, no tocante à demonstração da existência de fato impeditivo do direito do credor, carece de lastro probatório a alegada impenhorabilidade ao fundamento de ser o imóvel penhorado domicílio ou residência habitual ou de que dele extrairia o recorrente seu sustento e de sua família. Nesse sentido, trago entendimento desta e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/90. RESIDÊNCIA PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. NÃO COMPROVADO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. 1.1. Considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. Nos termos do art. 5o da Lei no 8.009/1990, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. 3. In casu, o indeferimento da penhora pretendida revelou-se precipitado, uma vez que teve como fundamento o fato de o imóvel indicado pelo credor possuir o mesmo endereço do imóvel onde o devedor residia e esse foi citado pessoalmente, contudo a citação ocorreu em 2017, e a pesquisa mais recente de imóveis de propriedade do executado foi realizada apenas no Distrito Federal. 4. Uma vez que não há provas irrefutáveis de ausência de outros bens imóveis, tendo em vista que o devedor sequer foi intimado para a impugnação à penhora, oportunidade em que poderia comprovar tratar-se de bem de família, não configurada a impenhorabilidade do bem. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1609790, 07145510620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Não confirmado, nessa fase do procedimento, que o imóvel objeto da constrição está salvaguardado pela regra da impenhorabilidade do bem de família, incide a regra da responsabilidade patrimonial do devedor, prevista no art. 789 do CPC, com o que se tem por não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito e de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado aquele pressuposto, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, nessa apreciação inicial, demonstrado não está o atendimento cumulativo dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante em razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora